Tribunal: STJ
Processo: 0806089-92.2020.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2214640 - MS
(2022/0299483-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LAÉRCIO REGINATTO
ADVOGADOS
: ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
EMBARGADO
: COOPERATIVA
AGROPECUARIA
INDUSTRIAL
EM
LIQUIDACAO
ADVOGADO
: JODERLY DIAS DO PRADO JUNIOR - MS007850
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente infundados
ostentam nítido caráter protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c3f99276-11b5-4a23-bf35-69280aa1b52b

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2214640 - MS
(2022/0299483-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LAÉRCIO REGINATTO
ADVOGADOS
: ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
EMBARGADO
: COOPERATIVA
AGROPECUARIA
INDUSTRIAL
EM
LIQUIDACAO
ADVOGADO
: JODERLY DIAS DO PRADO JUNIOR - MS007850
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. A oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente infundados
ostentam nítido caráter protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Laércio Reginatto contra
acórdão assim ementado (fl. 618):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição e erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de analisar a afirmação de que o recurso especial discute sobre questões
eminentemente de direito, razão pela qual não incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que há excludente de responsabilidade civil por caso fortuito e
força maior, decorrente de geadas ocorridas nos anos de 2009 e 2012, o que afastaria
a mora contratual e a obrigação de entregar os produtos, com fundamento nos arts. 5o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 393, 424 e 478 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA54216168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: 6a931c4d-8b4a-4bac-9d7c-4f01871c362a

Aponta excesso de execução e abusividade da multa contratual de 20%
(vinte por cento), pleiteando sua redução para 2% (dois por cento), com base no art. 52,
§ 1o, do Código de Defesa do Consumidor, com reflexos nos cálculos apresentados.
Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração,
para reformar o julgado e viabilizar o processamento e provimento do agravo em
recurso especial e do recurso especial, com pedidos sucessivos de reforma da
sentença e redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 645-648, na qual a parte
embargada alega que não existe o vício de omissão, e que os presentes embargos
ostentam caráter manifestamente protelatório, razão pela qual deve ser aplicada a
multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum.
Quanto ao cerceamento de defesa, o Tribunal local concluiu, com base nos
elementos informativos do processo, que “não era hipótese de se ouvir testemunhas ou
designar perícia, posto que não há começo de prova por escrito, emanado da parte
contra a qual se pretende produzir a prova” (fl. 429).
No tocante à ocorrência de caso fortuito ou força maior, a Corte de origem
entendeu ser “inaplicável ao caso em comento a ‘teoria da imprevisão’, haja vista que o
objeto do contrato se trata de safra agrícola sujeita, obviamente, a fenômenos
climáticos, como estiagem, geada, pragas, excesso de chuvas, escassez de insumos
no mercado, dentre outros, que não podem ser considerados ‘fatos extraordinários e
imprevisíveis’ aptos a permitir a resolução do ajuste ou a revisão das prestações
pactuadas, como dispõe o artigo 478 do Código Civil, sendo o risco inerente ao
negócio que tem como objeto este tipo de produto” (fl. 430).
O julgado estadual, por fim, consignou que a “revisão contratual em virtude
de excesso de execução ora pleiteada, também, não comporta acolhimento. Isto
porque a multa moratória, estipulada em 20% (vinte por cento), constante da CPR n.
FXRS99913-19, prevê que, em caso de inadimplemento por parte do devedor, o
encargo será pago sob a forma de sacas de soja que deverá ser somada à quantidade
não entregue” (fl. 432).
Nesse contexto, reitero que rever as conclusões acima delineadas da Corte
local demandaria, de fato, o reexame do acervo contratual e fático dos autos, situação
vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Importa esclarecer, que não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
Documento eletrônico VDA54216168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: 6a931c4d-8b4a-4bac-9d7c-4f01871c362a

acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Raul Araújo, Corte
EREsp n. 1.213.226/SC,
Especial, julgado em 24.10.2016, DJe de 22.11.2016.)

Por fim, verifico que a insistência na oposição de embargos declaratórios
infundados enseja a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, que ora fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54216168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:18
Código de Controle do Documento: 6a931c4d-8b4a-4bac-9d7c-4f01871c362a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.214.640 / MS
Número Registro: 2022/0299483-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08043639820118120002
08060899220208120002
0806089922020812000250001
8043639820118120002 8060899220208120002 806089922020812000250001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAÉRCIO REGINATTO
ADVOGADOS : ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
AGRAVADO
: COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: JODERLY DIAS DO PRADO JUNIOR - MS007850
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LAÉRCIO REGINATTO
ADVOGADOS
: ROGELHO MASSUD JÚNIOR - MS004329
CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - MS019310
EMBARGADO : COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: JODERLY DIAS DO PRADO JUNIOR - MS007850
TERMO
Documento eletrônico VDA54622659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:31
Código de Controle do Documento: f154c175-8689-4ad4-b9f3-6cb801539b3b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:31
Código de Controle do Documento: f154c175-8689-4ad4-b9f3-6cb801539b3b